Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703906-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA, DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA, D. A. B. S., A. J. B. S. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA, DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização dos apelantes fundamentados em alegada falha na prestação de serviço. Compulsando os autos, verifica-se que os autores por diversas vezes peticionaram informando o interesse na realização de audiência de conciliação. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 21 de setembro de 2021 13:08:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador